Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-15.2022.8.11.0093
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000112-15.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO ROBERTO PAGNAN - CPF: 563.467.359-34 (APELADO), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLEITO DE RELATIVIZAÇÃO DAS REGRAS DISPOSITIVAS NA LEI PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Tendo o
Parquet
obtemperado o erro na delimitação da área
sub judice
, bem como em relação às partes, a pretensão para emenda a inicial implicaria na modificação do pedido.

2 – É inadmissível a inclusão de Réu no polo passivo da demanda, sem autorização dos demais, tendo em vista que após a citação ocorre a estabilização da lide, nos

termos do artigo 329, inciso II, do CPC/15.

3 – O art.264,
caput,
do Código de Processo Civil, preceitua que o Autor, na petição inicial, fixa o objeto e os limites da controvérsia, sendo-lhe defeso, após a citação do réu, modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do Réu
.

4 – Por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, feita a citação valida, não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito (STJ - AgRg no REsp: 1344065 SP 2012/0193632-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2016).

5 – Recurso de Apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000112-15.2022.8.11.0093

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULO ROBERTO PAGNAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000112-15.2022.8.11.0093, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que, norteado pelas cláusulas gerais da efetividade do processo e instrumentalidade das formas, o Superior Tribunal de Justiça entende possível relativizar as regras dispositivas na lei processual, autorizando emendar a inicial para alterar o polo passivo, sem que a providência implique a extinção do processo sem resolução do mérito.

Assevera que, a hipótese dos autos diz respeito a emenda da inicial e não aditamento ou alteração do pedido, caso onde não há necessidade de consentimento por parte dos réus, isto porque, a questão que ensejou a complementação da exordial versa sobre a legitimidade das partes em compor o polo passivo da demanda.

Ressalta que, como a petição não foi emendada, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Por essas razões, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação para reformar integralmente a sentença.

As contrarrazões vieram no ID n. 195688299, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Feito dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID n. 89408965.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 92907971, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em face de Paulo Roberto Pagnan visando, entre outros pedidos, que recuperasse integralmente o passivo ambiental de sua propriedade e pagasse indenização a título de compensação pelo dano moral ambiental.

Em contestação, o réu consignou que “a responsabilização pretendida é totalmente descabida, já que as delimitações do suposto dano ambiental alegado são totalmente discordantes dos limites da propriedade do requerido, notadamente, porque, a propriedade deste possui o equivalente a 125 hectares, ou seja, 94 hectares a menos do que o alegado na peça inicial (id.195688277).

Na réplica o Ministério Público reconheceu o equívoco quanto à delimitação da área, vejamos (id.195688286):

2. DAS PRELIMINARES: 2.1 Erro na delimitação da área (emenda a petição inicial para incluir polo passivo): Analisando os argumentos apresentados pelo requerido, verifica-se que área embargada, objeto da presente demanda, não está inteiramente inserida no imóvel rural denominado “Fazenda Tucuinha” de propriedade do requerido. Compulsando os autos, nota-se que parte da área embargada incide no imóvel vizinho à Fazenda Tucuinha, denominado “Lote 68 B-2, da Quadra 01”, pertencente à WALDENICE FERREIRA DA SILVA e seu esposo JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA (vide Id 93665044 e 93665048). Dessa forma, verifica-se que o Termo de Embargo n° 123007, de 25.02.2013, foi descumprido pelos proprietários de ambos os imóveis, posto que houve o impedimento da regeneração natural no Lote 68 B-1 (Fazenda Tucuinha – matrícula 932) e Lote 68 B-2 (matrícula 933), ambos da quadra 01, totalizando os 221,9483 ha de florestas objeto do Auto de Infração n° 20033231, de 08.05.2020, vejamos:

Assim, nos termos do art. 339, § 2°, do Código de Processo Civil, se faz necessário emendar a inicial para incluir no polo passivo da demanda WALDENICE FERREIRA DA SILVA, inscrita no CPF sob n° 650.499.261-49, e seu esposo JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, inscrito no CPF sob n° 709.583.789-91, residentes e domiciliados na Rua Iporâ, n° 141, região central da cidade de Feliz Natal, responsáveis pelo imóvel de Lote 68 B-2, quadra 01 (matrícula 933), localizado na zona rural de Feliz Natal/MT. Visto que conforme demonstrado acima são proprietários de parte da área em que houve constatação de degradação ambiental consistente no impedimento de 221,9483 hectares de florestas, descumprimento de embargo (termo de embargo n° 123007), exercer atividade potencialmente poluidora (agricultura) sem autorização do órgão ambiental competente. Salienta-se que a emenda a petição inicial após o oferecimento da contestação é perfeitamente possível e segundo o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que “em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir”. (REsp 1.477.851/PR, 3ª Turma, DJe 04/08/2015 e AgInt no REsp 1.644.772/SC, 3ª Turma, DJe 27/10/2017). Por conseguinte, incluída as partes no polo passivo da demanda, se faz necessário que a tutela de urgência deferida sejam estendidas aos litisconsortes WALDENICE FERREIRA DA SILVA e seu esposo JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA (vide Id 80861774).

Como se vê, o
Parquet
obtemperou erro na delimitação da área
sub judice.
Assim, como em relação às partes, a pretensão implica em modificação do pedido e, além disso, intimado o Réu opôs-se ao pedido de emenda.

Destarte, ante as dúvidas em relação a qual área deve ser recuperada, qual foi desmatada e, mais, a extensão do dano, não se trata de mera troca de partes e, sim, da própria pretensão e pedido contido na inicial.

Logo, é inadmissível a inclusão de réu no polo passivo da demanda, sem autorização dos demais Réus, tendo em vista que após a citação ocorre a estabilização da lide.

O ordenamento jurídico prevê no art. 329 do CPC:

O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar
.

No caso em apreço, o entendimento está consolidado, conforme demonstra a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. CITAÇÃO REALIZADA. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO COM CITAÇÃO DE PESSOA ALHEIA AO PEDIDO DOS AUTORES. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Após a citação, não é possível ao magistrado, de ofício, alterar o polo passivo da demanda, incluindo parte contra a qual os autores não formularam pretensão. Precedentes.

2. "
De acordo com a orientação sedimentada nesta Corte, 'por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, prestigiado nos arts. 41 e 264 do CPC, feita a citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos pólos da relação jurídica processual, salvo as substituições permitidas por lei.' (REsp 151.877/PR, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 22/2/1999, p. 92). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 297.191/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 27/9/2017; REsp 435.580/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3/8/2006, DJ 18/8/2006, p. 362; REsp 758.622/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 15/9/2005, DJ 10/10/2005, p. 366; REsp 617.028/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2005, DJ 2/5/2005, p. 344" (REsp n. 1.701.812/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1723225/GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL2018/0028897-1 Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) - Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 15/4/2019 - Data da Publicação/Fonte: DJe 23/4/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO APÓS CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO.

1. Feita a citação, nos termos do art. 264 do CPC, "é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas em lei".

2. Da citação decorre a estabilização do processo, não sendo, dessa forma, permitida a alteração das partes litigantes, salvo nos casos expressamente permitidos em lei.

3. Recurso especial provido.

(REsp 435580/RJ, RECURSO ESPECIAL 2002/0056247-8, RELATOR Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Órgão Julgador: Segunda Turma, Data do Julgamento: 3/8/2006, Data da Publicação 18/8/2006).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Após a estabilização da lide, não se admite a ampliação subjetiva dos polos da demanda. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(PROCESSO AgInt no AREsp 1974249/SE, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0270198-8, RELATOR Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, ÓRGÃO JULGADOR T4 - QUARTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 9/5/2022 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/5/2022).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Após a estabilização da lide, não se admite a ampliação subjetiva dos polos da demanda. Precedentes.

2. Agravo interno não provido
.

(STJ - AgInt no AREsp: 1974249 SE 2021/0270198-8, Data de Julgamento: 9/5/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2022)

Nessa trilha é o entendimento propalado por este Egrégio Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002772-04.2021.8.11.0000 AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA CACERES VIANNA AGRAVADO: BEJAMIN ANTONIO DA SILVA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 303, § 6º, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – DEMANDA FUNDADA EM SUPOSTA RESCISÃO CONTRATUAL – CARÁTER SATISFATIVO DA TUTELA ANTECEDENTE REQUERIDA – NATUREZA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – PEDIDO DE ADITAMENTO FORMULADO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO DEMANDADO – ARTIGO 329, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Inaplicável o disposto no artigo 303, §§ 3º e 6º do CPC/15 à ação de busca e apreensão de veículo fundada em suposta rescisão contratual, diante do caráter satisfativo da tutela antecedente requerida e da aparente natureza de ação de conhecimento da demanda, incompatível com a natureza preventiva e provisória cautelar.
Assim, para o aditamento da petição inicial requerido após a citação e apresentação de contestação, faz-se necessário o consentimento da parte demandada, nos termos do artigo 329, inciso II, do CPC/15
.

(TJ-MT 10027720420218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/4/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/4/2021).

Isso porque conforme assevera o art.264,
caput,
do Código de Processo Civil, o Autor, na petição inicial, fixa o objeto e os limites da controvérsia, sendo-lhe defeso, após a citação do Réu, modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento deste
.

Não desconheço o entendimento colacionado pelo Apelante de que “é possível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir, como se verifica na hipótese dos autos” (AgInt no REsp n. 1.844.790/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.), contudo, no caso em apreço, o tamanho da área
sub judice
é outro, bem como as
possíveis degradações ambientais
também são outras, além do que também são outras as partes e, desse modo, a pretensão não merece prosperar.

Logo o paradigma colacionado não se amolda ao presente caso e, frente a isso, a pretensão recursal não merece prosperar.

Por fim, alega que como a petição não foi emendada, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Com razão, posto que por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, feita a citação valida, não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito. (STJ - AgRg no REsp: 1344065 SP 2012/0193632-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2016).

À luz dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para julgar extinta a pretensão sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024